Tribunal: TJES
Processo: 5009340-51.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009340-51.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: CENTRO CLINICA INOVAR SL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO PREMATURA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, ao homologar transação celebrada entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito, indeferindo o pedido de suspensão da demanda até o cumprimento integral da obrigação parcelada em nove prestações anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo extrajudicial que prevê pagamento parcelado autoriza a extinção imediata do processo ou se impõe a suspensão do feito até a integral satisfação da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2. Aplica-se o art. 922 do Código de Processo Civil, por analogia e em observância ao princípio da economia processual, aos procedimentos que visam a constituição de título executivo, como a ação monitória.

3. A suspensão do processo preserva as garantias do credor e incentiva o cumprimento da obrigação pelo devedor, evitando a punição do credor que opta pela composição amigável.

4. A vontade das partes quanto à suspensão do feito deve prevalecer, permanecendo o interesse de agir latente até a quitação da última parcela, momento adequado para a extinção pelo pagamento.

5. A extinção prematura com resolução de mérito contraria pedido expresso das partes e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo que prevê o cumprimento parcelado da obrigação enseja a suspensão do processo pelo prazo convencionado, e não a sua extinção imediata.

2. O interesse de agir das partes persiste até a integral satisfação do crédito, permitindo a retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: art. 313, inciso II, art. 485, inciso IV, art. 922 e art. 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.218.495/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2025; TJES, AC nº 5000574-08.2021.8.08.0032, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0000285-13.2019.8.08.0039, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB CONEXÃO pugnando pela reforma parcial da sentença (id
18555385
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação monitória”, homologou o acordo celebrado entre as partes, todavia, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o adimplemento da obrigação, determinando a extinção do feito com resolução de mérito e o consequente arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (id
18555386
), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a homologação do acordo com a imediata extinção do processo com resolução de mérito acarreta grave prejuízo financeiro, uma vez que a redução do valor da dívida foi concedida de forma condicional ao cumprimento integral das parcelas avençadas; (ii) na hipótese de inadimplemento, a Cooperativa teria o direito de retomar o curso processual com base no valor real e atualizado da dívida, abatendo-se apenas o que foi pago, faculdade que resta esvaziada pela extinção prematura do feito; (iii) a decisão recorrida viola os princípios da autonomia da vontade, da paridade de tratamento e da eficiência, além de contrariar o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação; (iv) requer, portanto, a reforma do decisum para que seja determinada a suspensão do processo até o final cumprimento do acordo.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Apelada, conforme certificado nos autos (id
18555393
).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009340-51.2024.8.08.0030

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB CONEXÃO

APELADA: CENTRO CLÍNICA INOVAR SL LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, ao homologar transação celebrada entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito, indeferindo o pedido de suspensão da demanda até o cumprimento integral da obrigação parcelada.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente relatado pela Ministra Nancy Andrighi (REsp nº 2.218.495/STJ, publicado em 15/10/2025), firmou o entendimento de que a transação extrajudicial prévia não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, mas, ao contrário, subsistiria o interesse das partes na homologação judicial do ajuste e na manutenção do feito em estado de suspensão até o desfecho do cronograma de pagamentos, especialmente para preservar as garantias do credor e incentivar o cumprimento da obrigação pelo devedor. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ACORDO DAS PARTES ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação monitória. 2. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. Precedentes. 3. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito – no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes. 4. O interesse de agir decorrente da celebração de negócio jurídico processual de suspensão de processo executivo está no incentivo ao cumprimento do acordo pela parte contra a qual a condição de retomada do curso da ação corre - i.e., o devedor e executado - além da preservação do crédito exequendo no seu montante original e seus consectários decorrentes do restabelecimento da mora quanto ao título extrajudicial original. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 2218495 (e-Doc 51400113) | 2025/0215228-2, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: NANCY ANDRIGHI. Publicado em 15/10/2025.)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática dos dispositivos que regem a autonomia da vontade e a eficácia dos negócios jurídicos processuais, notadamente o art. 922 do Código de Processo Civil, que dispõe que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Tal dispositivo, por analogia e em observância ao princípio da economia processual, aplica-se perfeitamente aos procedimentos que visam a constituição de título executivo, como a ação monitória, sob pena de se punir o credor que opta pela composição amigável com a perda da celeridade processual em caso de descumprimento futuro.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que as partes celebraram acordo abrangendo três processos distintos, fixando o valor total de R$ 258.588,71 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) a ser pago de forma parcelada até dezembro de 2026.

Extrai-se, outrossim, que a Apelante demonstrou que o valor real da dívida à época da composição era superior ao pactuado, perfazendo o montante de R$ 291.003,16 (duzentos e noventa e um mil, três reais e dezesseis centavos), o que evidencia a concessão de um desconto condicionado ao adimplemento pontual das parcelas.

Tem-se, outrossim, que a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça, em linha com o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a vontade das partes quanto à suspensão do feito deve ser respeitada, pois o interesse de agir permanece latente até que a última parcela seja efetivamente quitada, momento em que, aí sim, caberá a extinção pelo pagamento.

Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente, julgados recentemente proferidos por esta Colenda Primeira Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO – APLICABILIDADE DOS ART. 313, II E 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art . 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação . 3. A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas. 4 . Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000574-08.2021.8 .08.0032, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO . NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba - CRESOL NOROESTE CAPIXABA contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: se a homologação do acordo entre as partes, prevendo o cumprimento parcelado da obrigação e eventual retomada em caso de inadimplência, justifica a extinção imediata do processo ou a sua suspensão até a integral satisfação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo, o processo deve ser suspenso durante o prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento. 4. A extinção imediata do processo inviabiliza o prosseguimento da execução caso o devedor não cumpra integralmente o acordo, contrariando o direito do credor . 5. O acordo inclui a penhora de bens, o que exige diligências judiciais adicionais, não havendo, no entanto, deliberação na sentença recorrida. 6. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem considerar o disposto no art . 922 do CPC, devendo o acordo ser homologado em observância aos dispositivos legais incidentes à hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em processo executivo implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC. 2 . A extinção do processo somente se justifica após a plena satisfação do crédito nos casos de acordo de parcelamento do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000580-06 .2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j . 21/11/2024. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002851320198080039, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença impugnada, na medida em que a extinção com resolução de mérito revelou-se prematura e contrária ao pedido expresso das partes, devendo o feito permanecer suspenso no arquivo provisório até a notícia da quitação integral ou do descumprimento do pacto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando em parte a sentença recorrida, determinar a suspensão do processo nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, mantendo-se a homologação do acordo em seus demais termos.

É como voto.